Tribunal: TJMT
Processo: 1023727-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023727-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), IVANDER ROBERTO VIOLA - CPF: 432.942.941-15 (EMBARGANTE), CILENE PRADOS VIOLA - CPF: 502.408.701-15 (EMBARGANTE), IJANI AYNE VIOLA TORREMOCHA - CPF: 616.676.091-49 (EMBARGANTE), IZILDA APARECIDA VIOLA TROUVA - CPF: 537.238.561-87 (EMBARGANTE), ALBERTO TORREMOCHA - CPF: 531.891.241-91 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS TROUVA - CPF: 185.711.401-97 (EMBARGANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (EMBARGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. MULTA
POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE DOS GARANTIDORES HIPOTECÁRIOS. LIMITAÇÃO À GARANTIA OFERTADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
AOS LITISCONSORTES
. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a imputação de responsabilidade solidária aos embargantes pela multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Os embargantes sustentam omissão e contradição na decisão embargada, em razão da coisa julgada anteriormente formada no AI no 1001360-09.2019.8.11.0000, que reconheceu a limitação da responsabilidade dos garantidores hipotecários à extensão da garantia prestada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imputação de responsabilidade solidária pela multa processual a garantidores hipotecários viola a coisa julgada formada em recurso anterior; e (
ii
) saber se é possível estender a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça a litisconsortes que não figuraram como executados principais.

III. Razões de decidir

3. Restou reconhecida, por decisão transitada em julgado no AI no 1001360-09.2019.8.11.0000, a limitação da responsabilidade dos embargantes à garantia hipotecária ofertada, o que impede a imposição de responsabilidade solidária por multa processual.

4
.
No litisconsórcio simples, os atos e omissões de um litisconsorte não podem prejudicar os demais, salvo nos casos expressamente previstos, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. Dispositivo e tese

5
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão e a contradição no acórdão embargado e, em consequência, dar provimento ao agravo de instrumento, determinando a imediata liberação dos ativos financeiros e o cancelamento das restrições sobre os veículos dos embargantes.

Tese de julgamento:

"1. A imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige a demonstração de conduta dolosa do executado, não podendo ser estendida a garantidores hipotecários que não figuraram como devedores na execução.

2. É vedado ao julgador imputar responsabilidade processual a partes cuja limitação de responsabilidade já foi reconhecida
por decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973,
arts
. 600 e 601; CPC,
arts
. 502, 505 e 117.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 92215/2013, Rel. Des. Adilson
Polegato
de Freitas, j. 20.05.2014; TJPR, AI 1.420.149-7, Rel. Des. Helder
Luis
Henrique Taguchi, j. 18.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
.

Os embargantes
apontam omissão
e contradição
no
aresto, arguindo q
ue não
foi analisada
a existência de coisa julgada formada no AI n
.
1001360-09.2019.8.11.0000, no qual esta mesma Câmara reconheceu que os garantidores hipotecários respondem apenas nos limites da garantia ofertada.

Sustentam que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao imputar responsabilidade solidária aos embargantes pelo pagamento da multa processual, quando, na verdade, figuraram no polo passivo da execução principal apenas na condição de anuentes hipotecários.

Argumentam, ainda, que a multa do art. 600 do CPC/73 possui natureza personalíssima, não podendo ser estendida indistintamente a todos os litisconsortes, sem a demonstração específica da conduta dolosa de cada um deles.

Intimado, o embargado não se manifestou (Id.
316323863
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes
apontam omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob a justificativa

de que
os agravantes, litisconsortes passivos nos autos de origem, respondem solidariamente à devedora principal pela multa por ato atentatório à dignidade da justiça
aplicada no curso da lide.

Os embargantes a
firmam que o
decisum
incorreu em omissão
sobre
a existência de coisa julgada formada no AI no 1001360-09.2019.8.11.0000
,
no qual
foi reconhecido
que os garantidores hipotecários respondem apenas nos limites da garantia ofertada.

O referido
Recurso

foi proferido nos
seguintes termos:

O agravado propôs Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

contra os agravantes, na condição de coproprietários e donatários da Fazenda Vale do Sol, imóvel que foi constituído em garantia hipotecária de dívida contraída por Ida
Gavolio
Viola.

No curso da lide, houve condenação pela prática de ato atentatório à justiça, nos termos dos
arts
. 600 e 601 do CPC/73, cuja execução processa-se nos mesmos autos.

A dívida objeto da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução por Quantia Certa foi devidamente quitada, razão pela qual determinou-se a baixa da hipoteca (Id 6035414).

No entanto, a mesma decisão manteve a averbação premonitória na matrícula do mesmo imóvel, sob o
fundamento de existência da Ação de Execução da multa. Por esse motivo os proprietários do bem em questão interpuseram este Agravo, argumentando que não respondem pelo pagamento da multa processual, já que a dívida oriunda da Escritura Pública de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária que instruiu a Ação de Execução foi integralmente quitada.

Sobre a responsabilidade limitada aos bens dados em garantia real, a jurisprudência, inclusive desta Corte, é no seguinte sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CARTA DE FIANÇA – OUTORGA UXÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESTAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – CORRESPONSABILIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA – SUBSISTÊNCIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PACIIALMENTE PROVIDO.

A outorga uxória prestada em carta de fiança não legitima o consorte para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca a satisfação da obrigação afiançada.

Por outro lado, a intervenção de pessoa garantidora
hipotecante
configura a sua legitimação para figurar no polo passivo da demanda como corresponsávelpela dívida até o limite da garantia prestada”(TJMT, AI 92215/2013, rel. Des. Adilson
Polegato
de Freiras, j. 20-5-2014). (sem destaques no original)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS BENS DADOS EM GARANTIA REAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O terceiro garantidor hipotecário detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda executiva, estando a sua responsabilidade patrimonial limitada ao bem dado em garantia [...]”(TJPR, AI 1.420.149-7, rel. Des. Helder
Luis
Henrique Taguchi, j. 18-5-2016).

Como se vê dos arestos acima, o terceiro garantidor hipotecário que vinculou imóvel do seu patrimônio responderá nos limites da garantia real ofertada.

De qualquer forma, no caso concreto, consoante Escritura Pública de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária firmada entre a devedora principal (Ida
Gavoglio
Viola) e o agravado, ela ofereceu, “para garantia do gado dado em arrendamento e renda respectiva”, em primeira e especial hipoteca, o imóvel em litígio (Id 6035439).

No ano seguinte, os agora donatários (agravantes) outorgaram a Escritura de Comparecimento (Id 6035440), na qual anuíram com a hipoteca.

Foram anos de tramitação, com interposição de inúmeros Recursos e muitas discussões sobre o cálculo do débito, seguido de pagamento de parte substancial dele e acordo para quitação parcelada do restante.

Depois de novos questionamentos das partes em relação ao valor da última prestação e seu depósito pela devedora principal, sobreveio a decisão agravada, em que foi registrado que a controvérsia se reportaria à multa aplicada. E, diante da quitação do contrato, foi determinada a liberação da garantia real, com a baixa da hipoteca, mantida, no entanto, a anotação da existência da Ação.

A respeito dessa anotação premonitória (art. 828 do CPC), Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
ensinam:

“A finalidade evidente do art. 828, CPC, é antecipar o marco a partir do qual se pode considerar em fraude à execução alienações ou onerações realizadas pelo demandado, fazendo-o coincidir com a data da averbação no registro competente da admissão do processamento da ação”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 892).

Logo, sua finalidade é a preservação do patrimônio do devedor para pagamento de quantia suscetível de levar o demandado ao estado de insolvência, que não é a hipótese dos autos, visto que a dívida executada foi inteiramente paga.

Também não procede a afirmação do agravado de que a matéria já foi apreciada e resolvida em Recursos anteriores. Na verdade, o AI n. 111.599/2013 foi decidido monocraticamente e se remeteu à liberação da hipoteca, ao contrário desta que, mesmo mandando liberar o ônus hipotecário, preservou a averbação premonitória.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada na parte que manteve a averbação premonitória.

Como se vê,
determinou-se a baixa da averbação premonitória à margem da matrícula do imóvel rural em relação à existência da execução da multa, sob o fundamento de que os anuentes não sendo devedores, respondiam tão somente nos limites da hipoteca.

Essa decisão transitou em julgado

em 25/06/2019
, e
, formando coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, tornando imutável e indiscutível a questão expressamente decidida, qual seja, a limitação da responsabilidade dos embargantes à garantia hipotecária.

Nos termos do art. 505 do CPC, "
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
"
.

No caso em análise, não houve modificação no estado de fato ou de direito que justificasse a revisão da questão já decidida. Pelo contrário, a dívida principal foi integralmente quitada e a hipoteca foi baixada, conforme reconhecido no próprio acórdão embargado.

A
o determinar o bloqueio de ativos financeiros e veículos dos embargantes para garantir o pagamento da multa processual, o acórdão embargado violou a coisa julgada formada no AI no 1001360-09.2019.8.11.0000.

Ai
nda que assim não fosse
, o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que a multa do art. 600 do CPC/73 possui natureza de "sanção processual autônoma", mas, ao mesmo tempo, imputar responsabilidade solidária aos embargantes pelo seu pagamento, sem demonstrar qual a conduta concreta e dolosa praticada por cada um deles.

A multa por ato atentatório à dignidade da justiça possui natureza personalíssima, não podendo ser estendida indistintamente a todos os litisconsortes
.

Nos termos do art. 117 do CPC, "
os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar
."

No caso em análise, não se trata de litisconsórcio unitário, mas sim de litisconsórcio simples, em que cada litisconsorte possui relação jurídica própria com a parte adversa,
e
os atos e omissões de um não prejudicam os outros.

Ijani

Ayne
Viola
Torremocha
, Izilda Aparecida Viola e
Ivander
Roberto Viola
figuraram no polo passivo da execução principal apenas na condição de anuentes hipotecários, enquanto
Alberto
Torremocha
, João Carlos
Trouva
e Cilene Prado Viola
apenas deram a outorga uxória, para que seus cônjuges pudessem anuir com a hipoteca do imóvel rural.

Nenhum deles figurou como executado ou devedor na execução principal
.

O
acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não enfrentar a questão da coisa julgada e ao imputar responsabilidade solidária aos embargantes pelo pagamento da multa processual, sem demonstrar qual a conduta concreta e dolosa praticada por cada um deles.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos
infringentes
, para sanar a omissão e a contradição apontadas e, em consequência,
dou provimento
ao agravo de instrumento, reformando a decisão agravada
para determinar a imediata liberação dos ativos financeiros bloqueados e o cancelamento das restrições impostas aos veículos dos embargantes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025